Tribunal: STF
Processo: ARE 662105
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro judiciário. 3. Prisão provisória. Excesso de prazo. Absolvição por negativa de autoria. 4. Dever de indenizar. Danos morais. Ocorrência. Falta objetiva da prestação do serviço público da Justiça. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.